Tribunal: TJDFT
Processo: 0743032-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
5. A controvérsia relacionada à impossibilidade de constrição de verbas de natureza salarial e também depositadas em conta poupança já foi afastada por vários precedentes do STJ e também deste Tribunal.
6. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema e deve ser analisada conforme cada caso concreto.
7. Não demonstrado que a constrição comprometerá a subsistência do devedor ou de sua família, a penhora efetivada por meio do SISBAJUD é legítima.
8. Recurso conhecido e não provido.